Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Reclamação proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, que estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o acesso da defesa do reclamante ao conteúdo desses processos, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl. 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado Redator para o acórdão.
    Narra a inicial que, no último dia 4 de agosto, a Segunda Turma do STF julgou o supra referido Agravo Regimental, restabelecendo, por maioria de votos, decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, então Relator, que concedia, ao ora reclamante, acesso aos elementos de prova que lhe dissessem respeito, já documentados nos autos de origem, ressalvadas eventuais diligências em curso ou pendentes de deliberação.
    O reclamante afirma que
    “No entanto, após receber ofício para dar cumprimento à decisão desta Egrégia Suprema Corte, o D. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba afirmou ter despachado nos autos do Acordo de Leniência ‘determinando a intimação do MPF e da Odebrecht para viabilizar o seu cumprimento’. 
    Diante da tal fato, a Defesa opôs embargos de declaração demonstrando a impossibilidade de o Juízo de piso condicionar o acesso do Peticionário aos autos de nº 5020175-34.2017.404.7000, onde está depositado o Acordo de Leniência da Odebrecht — e depoimentos, documentos, perícias, dentre outras coisas — à ‘seleção’ do MPF e da própria Odebrecht ou, ainda, a limitar indevidamente o acesso do aqui Reclamante aos elementos de prova já documentados.
    Com efeito, nos citados embargos de declaração apresentados ao juízo de piso, demonstrou-se um dos aspectos centrais da discussão ocorrida nesta Suprema Corte no julgamento originário foi justamente sobre a impossibilidade de o aqui Reclamante ficar submetido a uma seleção de documentos feita pela acusação (MPF) ou pela empresa leniente.” (documento eletrônico 1, fls. 4-5) 
    Informa, ainda, que, de acordo com o consignado pelo Juízo de piso, a prévia audiência do Ministério Público Federal e da Odebrecht configuraria uma “atitude cautelosa deste Juízo para bem cumprir a ordem proferida pela Egrégia Suprema Corte, nos exatos termos em que proferida”. Acrescenta que consta ainda da manifestação o seguinte: “[...] assim que haja manifestação do MPF e da Odebrecht nos autos de acordo de leniência nº 5020175-34.2017.404.7000, este Juízo irá franquear o acesso restrito às peças pertinentes daquele processo, nos termos da decisão proferida pelo Eg. STF” (documento eletrônico 9). 
    Na sequência, sustenta que o acesso concedido ao reclamante por esta Suprema Corte não pode ser condicionado à seleção prévia dos documentos pela acusação nem pela empresa leniente, visto tratar-se de matéria já discutida e superada no mencionado julgamento da Segunda Turma, realizado em 4/8/2020, após quase um ano e meio de debates travados apenas o âmbito da Suprema Corte. 
    Depois, apontando que houve flagrante descumprimento de decisão do STF e do verbete da SV 14, que, inclusive, caracterizaria ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o reclamante pleiteia a concessão de medida liminar para que lhe seja assegurado o acesso aos autos 5020175-34.2017.4.04.7000, sem as condicionantes impostas pelo Juízo reclamado, com a consequente sustação do prazo para apresentação de alegações finais na Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, até o julgamento final da presente reclamação.
    No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a prolação das decisões discutidas nesta reclamação, nos autos da referida Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, assento que a presente Reclamação foi distribuída ao meu Gabinete pela Secretaria Judiciária desta Corte, com fundamento no art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 11). 
    Isso porque, embora o Ministro Edson Fachin tenha figurado, originalmente, como Relator da Reclamação 33.543/PR, prevaleceu no julgamento realizado pela Segunda Turma a divergência por mim inaugurada, tendo sido eu, por essa razão, designado Redator do acórdão.
    O Código de Processo Civil, em seu art. 988, § 3º, estabelece que a reclamação é distribuída ao relator do processo principal, “sempre que possível”. Ocorre que, prevalecendo a divergência em julgamento cuja decisão se considera desrespeitada - e, por isso mesmo, passível de corrigenda por meio de reclamação - dá-se a substituição do relator, que passará a ser o Ministro cujo voto foi vencedor, ao qual os autos serão distribuídos por prevenção, segundo a regra do art. 38, II, do RISTF.
    Como é sabido, a reclamação perante a Suprema Corte é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (grifei), nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno da Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante” (grifei), assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC.
    É que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 
    Ora, bem examinado o julgado considerado afrontado pelo reclamante, não tenho como deixar de constatar, desde logo, que a presente Reclamação atende aos requisitos formais inerentes a esta via de impugnação processual, especialmente quanto à aderência estrita entre a decisão reclamada e o comando tido por desrespeitado. Verifico, por outro lado, que se encontram exauridos os recursos perante as instâncias recursais ordinárias, porquanto já foram julgados os embargos de declaração opostos pelo reclamante nos autos da Ação Penal em comento. 
    Reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos relevantes de meu voto que prevaleceu no julgamento da Rcl. 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, verbis:
    “No caso concreto, os discos rígidos contendo as cópias dos sistemas MyWebDay e Drousys foram disponibilizadas ao MPF nos autos do referido acordo de leniência, existindo sérios indícios de inidoneidade desse material, não apenas apontados em parecer técnico divergente produzido pela defesa (documento eletrônico 8), mas também constantes de outras elementos, como a Informação Técnica 30/2018, fornecida pela Polícia Federal, na qual se afirma que ‘foram identificadas não- conformidades em relação à integridade e autenticidade dos dados examinados no referido laudo’ (fl. 3 do documento eletrônico 15). 
    Não bastasse isso, também o Centro Brasileiro de Perícia – CBP (documento eletrônico 23) e o CCL Group (documento eletrônico 24), em seus respectivos pareceres técnicos, descrevem a existência de supostas inconsistências que podem ter resultado em quebra de fidedignidade. 
    Somente com o acesso aos autos em que se encontra o acordo de leniência será possível à defesa apurar em quais condições o material foi obtido pela Odebrecht, bem como o tempo em que o seu conteúdo permaneceu na posse desta, antes de ter sido entregue às autoridades competentes. 
    Neste contexto, havendo indícios concretos de violação da cadeia de custódia, afigura-se imperativo permitir que o reclamante tenha acesso aos elementos de prova já documentados nos autos 5020175- 34.2017.4.04.7000/PR, inclusive para melhor conhecimento, pela defesa, de todos os meios de prova empregados pela acusação, bem assim para esclarecer o montante dos valores ajustados a titulo de ressarcimento entre a Odebrecht e o MPF. 
    [...]
    Ora, tratando-se de imputação de responsabilidade criminal, não pode haver qualquer incerteza sobre a fidedignidade das provas que deram suporte à acusação, sob pena de graves prejuízos às garantias processuais do cidadão em juízo, abrigadas no texto constitucional. 
    [...]
    Isso posto, voto pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, a fim de conceder ao reclamante acesso restrito aos elementos de prova já documentados nos autos de origem (5020175- 34.2017.4.04.7000/PR) que lhe digam respeito, ressalvadas eventuais diligências em curso ou em deliberação. 
    Consequentemente, deverá ser facultado à defesa o acesso aos sistemas vinculados à empresa Odebrecht, nos exatos moldes do verificado na ação penal 5021365-32.2017.404.7000/PR, confeccionando-se ata com a descrição minuciosa dos trabalhos levados a efeito para a realização de perícia. 
    Após o cumprimento dessas determinações, deverá ser reaberto o prazo para apresentação ou complementação das alegações finais das partes, no prazo de 5 dias, na forma do § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, de forma sucessiva, inclusive em relação aos réus colaboradores.”
    A decisão supra transcrita, não só encontra fundamento no art. 5o, LV, da Constituição, como também se acha amparada na Súmula Vinculante 14, que garante ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que, “já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Pois bem. Na hipótese sob análise, a decisão reclamada, ao menos num exame perfuntório próprio desta fase processual, parece afrontar, de modo direto, o julgamento invocado como paradigma, uma vez que as únicas limitações impostas pela Segunda Turma do STF para o acesso, pelo reclamante, às peças que integram o Acordo de Leniência, dizem respeito a diligências ainda em andamento ou a dados exclusivamente relacionados a terceiros. 
    Como se pode verificar, a partir dos documentos juntados à inicial, o Juízo de primeira instância estaria - de forma manifestamente injustificada - condicionando o acesso do reclamante aos citados informes à prévia seleção destes pelas demais partes envolvidas, quais sejam, o MPF e a Odebrecht, cujos interesses, por óbvio, são claramente conflitantes com os da defesa.
    Sim, porque o Juízo de piso determinou ao Parquet e àquela empresa que “especifiquem, um a um, quais as peças/eventos deste processo que consistem em elementos de prova já documentados e que digam respeito a Luiz Inácio Lula da Silva, ressalvadas eventuais diligências em curso ou em deliberação” (documento eletrônico 6, grifei). Assim procedendo, concretizou-se, pelo menos a primeira vista, o alegado descumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, eis que o Juízo de origem antepôs obstáculos indevidos ao seu pronto e estrito cumprimento, como é de rigor. 
    Não se afigura cabível, à toda a evidência, submeter a entrega dos elementos de prova já coligidos a uma espécie de escrutínio por parte do Ministério Público e de seus colaboradores, deixando à discrição destes aquilo que pode ou não ser conhecido pelo acusado. Em outras palavras, caso tal fosse placitado, estar-se-ia transferindo para a acusação e os delatores a escolha dos dados e informações constantes dos autos - e integrantes da denúncia - aos quais os defensores do réu podem ter acesso. 
    Parece-me que, aqui, não se faz necessário proceder a uma digressão mais aprofundada para concluir que o estabelecimento de um filtro dessa natureza se mostra desenganadamente incompatível com o direito à ampla defesa constitucionalmente garantido.
    Na espécie, a Segunda Turma emitiu uma determinação clara e inequívoca no sentido de que o Juízo de origem assegurasse ao reclamante amplo e incondicional acesso a tudo aquilo que o incrimine ou possa vir a incriminá-lo, excetuadas, como já pontuei anteriormente, eventuais diligências investigativas em curso ou informações que envolvam terceiros, ressalvas, de resto, veiculadas como praxe por esta Suprema Corte, em situações análogas.
    Sublinho, por oportuno, que, no tocante a eventuais diligências ainda pendentes, apenas no âmbito do STF - e por razões não imputáveis ao diligente Relator, Ministro Edson Fachin - a pretensão do reclamante tramitou na Corte por cerca de um ano e meio, desde a propositura da reclamação originária (Rcl. 33.543/PR), ajuizada em 26/2/2019. 
    Não pode passar sem registro também um fato que causa a maior espécie - considerado o direito constitucional à razoável duração do processo – a saber: o primeiro pedido de acesso ao Acordo de Leniência da Odebrecht data de 27/9/2017, chegando-se, portanto, a um total de 2 anos, 10 meses e 23 dias para que o reclamante, finalmente, lograsse obter uma decisão da Segunda Turma assegurando – como se isso fosse necessário - a rigorosa observância da SV 14 por parte do Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR.
    Seja como for, a esta altura, é bastante improvável que ainda exista alguma diligência em curso ou pendente de realização, até porque se está diante de uma investigação que vem se arrastando por um longo período de tempo, sem contar aquele relativo à tramitação da própria ação penal. Tudo leva a crer, portanto, que os elementos de prova amealhados pela acusação, contra o reclamante, já devem estar todos consolidados, especialmente aqueles coligidos no âmbito do referido Acordo de Leniência, nada impedindo que, a qualquer momento, seja emitido algum pronunciamento judicial em seu desfavor.
    Por isso é que se mostra necessária a suspensão cautelar do ato reclamado, com o manejo da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, eis que presentes “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sim, porque, conforme é possível constatar, mesmo em sede de cognição sumária, o Juízo de primeiro grau, ao pretender transformar a exceção – documentos com acesso restrito – em regra, descumpriu a determinação desta Suprema Corte que lhe foi diretamente endereçada.
    Não se afiguraria equivocado, outrossim, lançar mão da novel tutela de evidência, que pode ser deferida, em caráter liminar, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, segundo prescreve o art. 311, caput, incisos e parágrafo único, do CPC.
    A plausibilidade do direito invocado reside nos alegados empecilhos colocados pelo Juízo de primeiro grau ao acesso, pelo reclamante, aos elementos de prova já documentados, em especial aqueles capazes de, eventualmente, demonstrar a injustiça da acusação, a quebra da cadeia de custódia ou o caráter abusivo da reparação de danos imposta.
    Cumpre considerar, ainda, por derradeiro, a possibilidade de abertura, a qualquer momento, do prazo para a oferta de alegações finais, nos autos da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, situação que revela o potencial de acarretar risco de comprometimento dos atos processuais subsequentes, caso não seja franqueado acesso adequado às informações requeridas pela defesa.
    Isso posto, nos termos do art. 989, II, do CPC, defiro a medida cautelar, para determinar ao Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que, em 48 (quarenta e oito) horas, libere ao reclamante o acesso aos dados constantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000/PR que a ele façam referência ou que lhe digam respeito, particularmente: (i) ao seu conteúdo e respectivos anexos; (ii) à troca de correspondência entre a “Força Tarefa da Lava Jato” e outros países que participaram, direta ou indiretamente, da avença, como, por exemplo, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíça; (iii) aos documentos e depoimentos relacionados aos sistemas da Odebrecht; (iv) às perícias da Odebrecht, da Polícia Federal, do MPF e realizadas por outros países que, de qualquer modo, participaram do ajuste; e (v) aos valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo, bem assim à alocação destes pelo MPF e por outros países, como também por outros órgãos, entidades e pessoas que nele tomaram parte. 
    O referido acesso somente poderá ser limitado - e desde que de forma motivada e pormenorizada - caso possa comprometer, concretamente, eventuais diligências ainda em andamento ou que contemplem informações referentes apenas a terceiros.
    Reforço, ainda, que a presente decisão deve ser cumprida independentemente de prévia intimação ou manifestação do MPF, da Odebrecht ou de quem quer que tenha participado do referido Acordo de Leniência, sobretudo para impedir que venham a obstar ou dificultar o fornecimento de elementos de prova cujo acesso o STF autorizou à defesa do reclamante.
    Por fim, determino que o prazo para as alegações finais nos autos da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 não tenha início até que ocorra o julgamento do mérito da presente Reclamação.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado, requisitando as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 
    Com a juntada destas, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    A seguir, tornem os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator